Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-92.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701093-92.2022.8.07.0008 RECORRENTE: ROSÂNGELA ALVES SANTOS RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 55668000, admitiu o recurso especial interposto por ROSÂNGELA ALVES SANTOS. O STJ (ID 75733310) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2197574/SP (Tema 1.365), afetado para “Definir se há configuração de danos morais in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde”. Desse modo, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010